Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-87.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. REGIME PRISIONAL. QUANTUM DA PENA E REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença preferida pelo Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo, que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 24-A, da Lei Maria da Penha. A Defesa busca a revisão da dosimetria, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a redução ou afastamento da condenação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se o aumento da pena-base, na primeira fase da dosimetria; é adequado, considerando a valoração negativa de uma circunstância judicial (ii) avaliar a adequação do regime inicial semiaberto; (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e (iv) verificar o cabimento da indenização por danos morais e a proporcionalidade do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No tocante à primeira fase da dosimetria, o magistrado faz uso da discricionariedade fundamentada para eleger o critério de aumento da pena-base, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de determinada fração.
4. Constatado que no cálculo da pena-base o Juízo singular valorou em excesso a única circunstância judicial apontada, impõe-se a realização de ajuste.
5. Correta a eleição do regime prisional semiaberto, considerando o quantum da pena fixada, a avaliação desfavorável de uma circunstância judicial e a reincidência do réu.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, porquanto as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu (circunstâncias do crime) e ante a reincidência.
7. A indenização mínima pelos danos morais arbitrada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, artigo 24-A; Código Penal, artigos 33, caput e § 2o, alínea b, 44, 59, 71 e 77; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.